Tribunal: TJSP
Processo: 1033545-89.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Anulatória. Auto de infração e imposição de multa. Execução de obra em desacordo com o projeto apresentado e aprovado pelo Município. Alegada omissão no tocante ao valor da multa aplicada. Inocorrência. Valor da multa em consonância com a área construída irregular, nos termos da Lei no 11.228/92 (anexo III) e Decreto Municipal no 32.392/92. Manejo dos embargos com intuito

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Anulatória. Auto de infração e imposição de multa. Execução de obra em desacordo com o projeto apresentado e aprovado pelo Município. Alegada omissão no tocante ao valor da multa aplicada. Inocorrência. Valor da multa em consonância com a área construída irregular, nos termos da Lei no 11.228/92 (anexo III) e Decreto Municipal no 32.392/92. Manejo dos embargos com intuito infringente, incompatível com o desenho processual do recurso. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000588425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1033545-89.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CONDOMÍNIO WEST PLAZA SHOPPING CENTER I, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
rejeitaram os embargos, vencido o 3o Juiz que declara., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13292
Embargos de Declaração no 1033545-89.2017.8.26.0053/50000 SÃO PAULO
Embargante: CONDOMÍNIO WEST PLAZA SHOPPING CENTER I
Embargada: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Anulatória. Auto de
infração e imposição de multa. Execução de obra em
desacordo com o projeto apresentado e aprovado pelo
Município. Alegada omissão no tocante ao valor da multa
aplicada. Inocorrência. Valor da multa em consonância
com a área construída irregular, nos termos da Lei no
11.228/92 (anexo III) e Decreto Municipal no 32.392/92.
Manejo
dos
embargos
com
intuito
infringente,
incompatível com o desenho processual do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo CONDOMÍNIO
WEST PLAZA SHOPPING CENTER I contra o v. acórdão de fls. 492/501 que, por
votação unânime, negou provimento a seu apelo.
Alega o embargante, em síntese, que o Aresto incorreu em omissão no
tocante ao valor da multa fixada. Afirma que na aplicação da multa deveria ter sido
levado em consideração apenas o saldo da diferença da metragem constante do projeto
modificativo, apontando como 2.249,83 m2. Entende que o valor da multa imposta é
exorbitante.
O Município foi intimado a se manifestar (fls. 09).
É o relatório.
Desnecessário se mostra aguardar a retomada do prazo para a
manifestação do embargado uma vez que o recurso não comporta guarida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, à luz do disposto no novo Código de Processo Civil, os
embargos declaratórios são cabíveis nos seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material. (destacamos)
E não há falar-se em omissão sobre o ponto discutido, havendo
consignado o V. Acórdão que “o agente autuante ao constatar que fora executada obra
sem aprovação do projeto modificativo, desvirtuando a licença obtida, considerou a
área construída de modo irregular, nos termos da Lei no 11.292 (anexo III) e Decreto
Municipal no 32.392/92 (fls. 296).
Conforme alvará de aprovação e execução de reforma (fls. 198), a
área objeto da reforma correspondia a 7.960 m2. O projeto modificativo, no entanto,
alterou substancialmente os parâmetros iniciais, haja vista que a metragem da área
reformada passou para 20.293,06 m2 (fls.202).
Portanto, infundada as alegações do apelante de que as alterações do
modificativo são diminutas a implicar redução do valor da multa discutida”.
Não há necessidade de pronunciamento adicional: como expõe o
Acórdão, o embargante tinha autorização para executar reforma consoante o projeto
objeto do primeiro alvará, mas não obras segundo o projeto modificativo. Deixando de
lado o primeiro projeto e procedendo a um novo, agiu sem a devida autorização; e teve
a multa calculada, corretamente, em função da metragem total da área cuja modificação,
na forma do novo projeto, não foi submetida à aprovação do Município, tal como se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
depreende do auto de infração e imposição de multa de fls. 95.
Em verdade, busca o embargante que o recurso seja acolhido com
efeitos infringentes, sem observar, contudo, que, para essa finalidade é necessário que
se esteja diante de omissão, contradição ou obscuridade que maculem o Acórdão.
Conforme preconiza o Superior Tribunal de Justiça, no entanto, “não
se admitem embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente
qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ, Corte Especial,
ED no REsp n. 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05).
E sobre a questão, já teve este E. Tribunal a oportunidade de decidir
que “a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado, não pode o acórdão de
embargos de declaração alterá-lo.” (RTJ 90/659, RT 527/240, JTA 103/343).
Desse modo, para o inconformismo apresentado pelo embargante cabe
outro remédio processual que não os presentes embargos de declaração.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
BANDEIRA LINS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 21571
Embargos de Declaração n. 1033545-89.2017.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo
Natureza: Multas e demais sanções
Embargante: Condomínio West Plaza Shopping Center I
Embargado: Município de São Paulo
RELATOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Fiquei vencido pela douta maioria que rejeitou os embargos
de declaração. Passo a declarar as razões de meu convencimento.
O voto encaminhado pelo ilustre Relator estipula que não
houve omissão, porquanto o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação
também tratou do tema atinente ao critério de estabelecimento do valor da multa.
A embargante sustenta que o acórdão não se pronunciou sobre
o critério de cálculo da multa aplicada pelo Município.
Dessa forma, entende a embargante que, como a infração
sancionada diz respeito ao excesso na execução de projeto modificativo, a sanção
deveria ser proporcional à metragem que supera ao total da área aprovada pelo ente
público.
Como disse, em que pese o valioso e respeitável voto do
Ilustre Relator, considero correta a impugnação de caráter integrativa. O acórdão de
fls. 492/501, embora tenha apontado o fundamento de imposição da multa, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pronunciou sobre o critério proposto pela parte para a redução da multa.
De todo modo, dissipado o vício aclarando a omissão, não há
como atribuir efeito infringente ao recurso, na forma proposta pela embargante.
Isso porque, como se sabe, as infrações administrativas
obedecem ao princípio da legalidade e, assim, “tanto infrações administrativas como
suas correspondentes sanções têm que ser instituídas em lei não em regulamento,
instrução, portaria e quejandos” (Celso Antonio Bandeira de Mello, Curso de Direito
Administrativo, 27a edição, Ed. Malheiros, 2010, p. 851).
E o critério proposto pela parte (que leva em consideração
apenas o excesso da área construída) não tem qualquer previsão em lei ou norma
infralegal prevista no arcabouço jurídico do ente público.
Porém, o critério utilizado pelo Município é ininteligível. O
que se sabe é que os valores estão previstos no quadro do Anexo III da Lei Municipal
n. 11.228/92 e nos artigos 1o e 16 do Decreto Municipal n. 32.329/92.
Da leitura do auto de infração não se consegue saber qual foi
o cálculo feito para alcançar a quantia de R$ 762.808,77. Em todas as oportunidades
em que o Município pôde se pronunciar, não houve detalhamento dos valores.
Assim, ante a dificuldade enfrentada por todos para aferição
do cálculo da multa, entendo que seria o caso de acolher em parte os embargos, mas
tão somente para deferir o pedido subsidiário de conversão do julgamento em
diligência, para que o Município possa apontar detalhadamente quais foram os
valores unitários e referenciais utilizados para alcançar o valor da sanção pecuniária
aplicada.
Com isso, exaurindo-se a jurisdição com o pronunciamento das
controvérsias instauradas, será possível conferir à parte a possibilidade de discussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e reflexão nos tribunais superiores por conta do prequestionamento explícito da
matéria.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolhia os embargos de
declaração, na forma acima mencionada.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS OTAVIO BANDEIRA LINS
11BA2237
5
7
Declarações de
Votos
JOSE MARIA CAMARA JUNIOR
11E0CFAA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1033545-89.2017.8.26.0053/50000 e o código de confirmação da tabela acima.